Tribunal: TJDFT
Processo: 0754033-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754033-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME D E S P A C H O Renove-se, por derradeira vez, a intimação do autor para que forneça os dados bancários necessários ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator